Tribunal: STF
Processo: ARE 730561
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSÍDIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM O TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL APÓS O ADVENTO DA EC 41/2003. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES SUPERIORES AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.